Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711163-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SANOLI INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTAÇÃO LTDA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE MÉDICOS RESIDENTES DESPACHO SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, ao argumento de que a matéria é exclusivamente de direito. Sustenta que a menção ao enunciado sumular da Corte Superior, buscou apenas robustecer o apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018